Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705305-87.2021.8.07.0010 RECORRENTES: DONIZETE JOSÉ MARIA, FERNANDO JOSÉ RODRIGUES RECORRIDO: AMIRO INÁCIO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. RESCISÃO. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PRECLUSÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIMENTO. 1. Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que o autor narrou na inicial ter firmado com os réus contrato de compra e venda de imóvel rural a ser pago em dez prestações, mas que a única parcela paga foi a primeira, razão pela qual pediu a rescisão contratual, aplicação de multa de 20% prevista para o caso de arrependimento, danos materiais e compensação por danos morais em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido no que concerne à rescisão, à cláusula penal e à possibilidade de cumulação com indenização pelos danos materiais comprovados. 2. O pedido reconvencional de indenização por realização de benfeitorias foi eliminado na decisão de saneamento, sendo determinada propositura de ação autônoma tendo em vista as particularidades da demanda; tendo a questão precluído e inviável o exame da matéria em sede recursal. 3. A redução da cláusula penal é possível no caso de cumprimento parcial ou quando manifestamente excessiva, hipóteses que não se vislumbram no caso ora sob exame. 4. Havendo a parte sucumbindo em parcela mínima do pedido, mister se faz seja imputada com exclusividade dos ônus sucumbenciais e ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios. 5. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 413 e 421, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de benfeitorias indenizáveis, bem como a redução do valor da multa penal aplicada. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 413 e 421, ambos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelos recorrentes demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Segundo o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações fáticas e jurídicas, não se presta para demonstração da divergência jurisprudencial, mormente se não há clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio.” (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030